Tribunal: TJSP
Processo: 1500504-73.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500504-73.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes WILSON DE
LIMA BRANDAO e DAVID JHONNY TOBIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM provimento ao apelo de David e DERAM
PARCIAL provimento ao recurso de Wilson para fixar o regime semiaberto para desconto
da reprimenda. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 2 -
Apelação n. 1500504-73.2019.8.26.0548
Apelantes: Wilson de Lima Brandão e David Jhonny Tobias
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Campinas 5a Vara Criminal
EMENTA: Roubo majorado. Penas. Comprovados
os maus antecedentes e a reincidência do
apelante
Wilson.
Concurso
de
agente
demonstrado nos autos. Penas bem dosadas.
Manutenção do regime fechado para o réu
reincidente. Abrandamento do regime para o
semiaberto em relação ao réu primário. Apelo
de David desprovido, provido em parte o de
Wilson.
VOTO N. 45.586
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 357/367)
interposto contra a r. sentença (fls. 332/344) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Wilson de Lima Brandão as penas de 6 anos, 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 3 -
meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 26
dias-multa, no valor unitário mínimo; e a David Jhonny
Tobias as reprimendas de 9 anos, 8 meses e 3 dias de
reclusão em regime fechada e multa de 36 diárias, no
valor mínimo legal, tudo por conta de violarem o
disposto no art. 157, §2°, inciso II, por duas vezes
na forma do artigo 70, ambos do Cód. Penal.
Busca a defesa dos acusados, em petição única, a
redução da pena base do apelante David, afastando os
maus antecedentes; redução da fração de aumento pela
reincidência de David, afastamento do concurso de
agentes, abrandamento do regime do réu Wilson.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 4 -
desprovimento (fls. 376/380 e 406/411).
É O RELATÓRIO
-1-
Consta dos autos que os apelantes abordaram as
vítimas e ameaçando-as com simulacro de arma de fogo
ameaçaram as vítimas e subtraíram seus celulares.
A materialidade decorre da apreensão dos celulares
subtraídos e do simulacro de arma que foi devidamente
periciado,
bem
como
da
prova
oral,
sobretudo
declarações das vítimas, que confirmaram a subtração
mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma
de fogo e que a abordagem foi efetuada por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 5 -
agentes.
Pouco importa que cada agente tenha abordado uma
das vítimas. Apenas um estava armado, mas a grave
ameaça e o anúncio de assalto foi dirigido a ambas as
vítimas pelos dois réus que, cf. prova oral, agiram em
uníssono e concordes entre si. Então, o pleito
recursal de afastamento do concurso de agentes não
merece acolhida.
Também comprovada a autoria. Embora os réus neguem
a prática do crime, os bens da vítima e o simulacro de
arma utilizados no crime foram apreendidos a posse do
réu, as vítimas em sede administrativa reconheceram
com segurança a vítima e tal ato foi ratificado em
juízo pelos policiais militares ouvidos sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 6 -
contraditório.
A condenação, então, embasa-se em sólidas provas e
não é objeto de inconformismo, sendo que a peça
recursal visa discutir apenas a dosagem da pena
imposta.
-2-
Na primeira etapa, pretende a defesa que a pena
base de David seja estabelecida no mínimo legal, com
afastamento dos maus antecedentes.
O réu possui duas condenações com trânsito em
julgado (fls. 172/173): uma por fato ocorrido em 2012,
que
foi
utilizada
para
fins
de
reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 7 -
(0003868-50.2012.8.26.0362), e outra por fato datado
de 2007, que foi considerado para fins de antecedentes
(proc. 0004372-32.2007.8.26.0362).
Permanece, portanto, a condenação.
Na segunda fase, foi aumentada a pena de David
pela reincidência ser específica.
Não desconheço que, segundo o E. STJ, “O
entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar este parâmetro
prudencial,
a
exasperação
da
pena-base,
pela
existência de circunstâncias judiciais negativas, deve
obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 8 -
Então, respeitados os argumentos da defesa dos
apelantes, não é verdade que 1/6 seja a fração máxima
a ser adotada, mas sim a fração mínima, sendo que
maior alíquota pode ser aplicada desde que devidamente
fundamentada.
No caso o fundamento também vem ancorado no
entendimento da mesma Corte Superior, que determina a
possibilidade de aplicação da fração de agravamento de
1/3 quando se tratar de reincidência específica (cf.
HC no 257.571/SP, DJe 18/02/2014), entendimento este
acompanhado pela Suprema Corte (cf. HC no 101918/MS,
j. 10/05/2010).
Na terceira fase, como já mencionado acima, o
concurso de agentes restou comprovado, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 9 -
para os réus a agravante respectiva.
Permanecem as penas fixadas na sentença.
-3-
O montante da pena e a reincidência de David
impunham realmente o regime fechado para desconto da
sanção fixada.
Insurge-se
a
defesa,
contudo,
buscando
o
abrandamento do regime imposto ao apelante Wilson.
De fato, o réu não registra condenações com
trânsito em julgado em sua folha de antecedentes e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 10 -
por ser tecnicamente primário, é plenamente possível o
início de sua pena no regime semiaberto, nesta parte
devendo ser provido o apelo defensivo.
DESCABE O DETRATOR.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in'
AREsp 1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j.
21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada,
no
momento
da
prolação
do
édito
condenatório,
considerando-se, apenas, o tempo de prisão provisória
do réu, naquele mesmo processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 11 -
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se
refere ao regime inicial de cumprimento de pena e não
possui relação com o instituto da progressão de
regime, devendo o juiz sentenciante verificar a
possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim,
não há falar em análise dos requisitos objetivos e
subjetivos, até porque tal exame implicaria invasão da
competência do Juízo de Execuções, prevista no art.
66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar
da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 12 -
período de prisão provisória, de prisão administrativa
ou de internação. Se, com o tempo descontado, à luz do
art. 33, § 2o, do Código Penal, for possível a
alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do
art. 59 do Código Penal assim recomendarem” (HC
307.521/SP, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme -
Desembargador Convocado do TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a
aferição, tão somente, do tempo de prisão cautelar do
réu, para que se verificasse a possibilidade de
fixação de regime mais brando, sem falar em qualquer
dos índices do art. 122 da LEP.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 13 -
deu-se em 22.02.2019, convertido o flagrante em
preventiva no mesmo dia, mantidos presos por 5 meses e
9 dias até a edição da r. sentença (fl. 214), razão
pela qual não decorreu o tempo para reconhecimento da
referida detração.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Os réus estão presos preventivamente desde o
primeiro grau, de sorte que, agora condenado e sem
alteração no 'statu quo', de se manter a prisão
cautelar pelos mesmos fundamentos. Respeitosamente,
ainda persiste a orientação no sentido de que não
existiria
lógica
em
deferir
ao
condenado,
nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 14 -
condições do réu, o direito de recorrer solto quando
permaneceu segregado durante a persecução criminal, se
persistentes
os
motivos
para
a
preventiva
(HC
536.265/SP, Rel. Ministro REYBALDO SOARES DA FONSECA,
DJe 4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018).
Os réus praticaram crime com grave ameaça à
pessoa, sendo que David, inclusive, é reincidente
específico
e
Wilson,
embora
primário,
responde
processo por tráfico de entorpecentes, indício de
personalidade voltada para a prática de crimes. Então,
evidenciada a necessidade de manutenção da prisão
cautelar dos acusados para garantia da ordem pública,
nos termos do art. 312 CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500504-73.2019.8.26.0548
- 15 -
-5-
Ante o exposto, NEGO provimento ao apelo de David
e DOU PARCIAL provimento ao recurso de Wilson para
fixar o regime semiaberto para desconto da reprimenda.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator